Tribunal: TJMT
Processo: 1008684-17.2025.8.11.0040
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008684-17.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, Incidência sobre Aposentadoria, Retido na fonte, Repetição de indébito, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ELIZABETE PEREIRA VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 584.521.339-87 (RECORRENTE), RENATO PARENTE SANTOS - CPF: 704.319.061-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº: 1008684-17.2025.8.11.0040.

ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE SORRISO.

RECORRENTES: ESTADO DE MATO GROSSO E MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV).

RECORRIDA: ELIZABETE PEREIRA VIEIRA DE OLIVEIRA.

RELATOR: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
5 A 9/3/2026.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PORTADOR DE HANSENÍASE. COMPROVAÇÃO DA DOENÇA GRAVE POR OUTROS MEIOS DE PROVA. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. DOCUMENTO JUNTADO EM FASE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra sentença que homologou projeto de decisão elaborado por juíza leiga e julgou procedentes os pedidos para reconhecer o direito à isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria de pessoa diagnosticada com hanseníase, bem como determinar a restituição dos valores indevidamente descontados, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (ii) estabelecer se é admissível a juntada de documento novo em fase recursal para comprovar fato preexistente; (iii) determinar se a comprovação da doença grave exige necessariamente laudo médico oficial para fins de isenção de imposto de renda; e (iv) definir os critérios de atualização monetária e juros aplicáveis à repetição de indébito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa quando a parte se limita a impugnar genericamente documentos médicos e apenas protesta pela produção de provas, sem requerer de forma específica a realização de perícia ou indicar pontos controvertidos que justifiquem dilação probatória.

O magistrado pode indeferir prova técnica quando o conjunto probatório já se revela suficiente para a formação do convencimento, em observância ao art. 370, parágrafo único, do CPC e aos princípios da celeridade e economia processual que regem os Juizados Especiais.

A juntada de documento em fase recursal somente é admitida nas hipóteses previstas nos arts. 435 e 517 do CPC e no art. 33 da Lei nº 9.099/95, não sendo possível quando o documento se refere a fato preexistente e conhecido da parte, sem demonstração de força maior que justifique a apresentação tardia.

A alegação suscitada apenas em grau recursal acerca da data da aposentadoria configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, sobretudo quando o fato não foi objeto de impugnação específica na contestação, incidindo a regra do art. 336 do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a comprovação de doença grave por outros meios de prova idôneos, sendo desnecessária a apresentação de laudo médico oficial quando o magistrado entende suficientemente demonstrada a enfermidade, conforme a Súmula 598 do STJ.

Registro oficial do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), integrante do sistema de vigilância epidemiológica do Ministério da Saúde, possui fé pública e constitui prova idônea da existência de diagnóstico de hanseníase.

A isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 exige apenas a percepção de proventos de aposentadoria e o diagnóstico de moléstia grave prevista em lei, sendo irrelevante que a doença tenha sido diagnosticada antes da aposentadoria.

Nas ações de repetição de indébito tributário, a restituição deve ser atualizada exclusivamente pela Taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora, sendo vedada sua cumulação com outros índices, conforme art. 39, §4º, da Lei nº 9.250/95 e jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A comprovação de doença grave para fins de isenção do imposto de renda pode ocorrer por outros meios de prova idôneos, sendo dispensável laudo médico oficial quando o magistrado entende suficientemente demonstrada a enfermidade.

É inadmissível a juntada de documento em fase recursal destinado a comprovar fato preexistente e conhecido da parte, sem demonstração de força maior, por configurar inovação recursal.

Nas ações de repetição de indébito tributário, a atualização do valor devido deve observar exclusivamente a Taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices de correção monetária ou juros de mora.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; Lei nº 9.250/1995, arts. 30 e 39, §4º; Lei nº 9.099/1995, arts. 33, 35 e 55; CPC, arts. 336, 370, parágrafo único, 371, 435 e 517.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 598; STJ, Tema Repetitivo 1037

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelos reclamados contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que não foi oportunizada a produção de prova pericial.

Quanto ao mérito, argumentam que: a) a aposentadoria da autora teria ocorrido apenas em 2023, e não em 2012 como alegado; b) a isenção não poderia retroagir a período anterior à aposentadoria, nos termos do Tema 1037 do STJ; c) seria necessário laudo médico oficial para comprovação da doença; e d) os juros moratórios deveriam incidir apenas a partir do trânsito em julgado, nos termos do artigo 167, parágrafo único, do CTN e Súmula 188 do STJ. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões (ID 337758365), a reclamante refuta os argumentos recursais e, ao final, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, os recorrentes alegam nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que não foi oportunizada a produção de prova pericial para contestar os documentos médicos apresentados pela autora.

A preliminar não merece acolhida.

Observa-se que na contestação apresentada (ID 337758351), os recorrentes limitaram-se a impugnar genericamente a documentação médica, protestando pela produção de "
todas as provas em direito admitidas
",
sem formular pedido específico de realização de perícia médica ou indicar pontos controvertidos que justificassem a dilação probatória
.

O artigo 35 da Lei nº 9.099/95 estabelece que, nos Juizados Especiais, quando a prova do fato exigir, o juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico. Trata-se de faculdade do magistrado, que deve avaliar a necessidade da prova técnica diante do conjunto probatório já existente nos autos.

No caso em análise, a documentação médica apresentada pela autora é robusta e inequívoca.

Consta dos autos notificação oficial do Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN (ID 337757489), documento oficial do Ministério da Saúde que registra o diagnóstico de hanseníase (CID A30.9) desde 11/10/2005, com início imediato do tratamento. Trata-se de registro em sistema oficial de vigilância epidemiológica, que possui presunção de veracidade e fé pública.

Além disso, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 598, estabelece que "
é
desnecessária a apresentação de laudo médico oficial
para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova
" (grifei).

O livre convencimento motivado do magistrado, previsto no art. 371 do CPC, permite que a prova seja valorada de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

Assim, havendo documentação médica idônea e suficiente para a formação do convencimento, não há cerceamento de defesa no indeferimento tácito de prova pericial, especialmente quando não houve requerimento específico e fundamentado nesse sentido.

Ademais, o art. 370, parágrafo único, do CPC autoriza o juiz a indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, em observância aos princípios da economia processual e da celeridade, que são pilares dos Juizados Especiais.

Portanto,
rejeito
a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

Verifica-se, ainda, que os recorrentes juntaram documento novo em fase recursal (ID 337758361), consistente em publicação do Diário Oficial que, segundo alegam, comprovaria que a aposentadoria da autora teria sido concedida apenas em 2023.

A juntada de documentos em fase recursal nos Juizados Especiais é questão que deve ser analisada com rigor, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual que regem o sistema.

A
Conclusão nº 26
da 1ª Turma Recursal deste Tribunal estabelece que a juntada de documento na fase recursal somente é possível nos termos dos artigos 435 e 517 do CPC, combinados com o artigo 33 da Lei nº 9.099/95, vejamos:

CONCLUSÃO N.º 26 –
JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.º 9.099/95.

Nesse contexto, o art. 435 do CPC permite a juntada de documento novo quando: a) demonstre fato ocorrido depois dos articulados; b) destinado a fazer prova de fatos articulados, cuja existência se ignorava; ou c) quando a parte deixou de fazer uso dele por motivo de força maior.

Já o art. 517 do CPC estabelece que as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior ou que a outra parte as suscitou.

No caso em análise, o documento apresentado
não
se enquadra em nenhuma das hipóteses legais. A data da aposentadoria da autora é fato que já existia quando da apresentação da contestação e era de pleno conhecimento dos recorrentes, que são os próprios órgãos responsáveis pela concessão do benefício.

Não há qualquer alegação de força maior que justifique a não apresentação do documento em momento oportuno.

Ademais, a juntada tardia do documento viola o princípio da lealdade processual e configura tentativa de inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Portanto,
não
conheço do documento juntado em fase recursal (ID 337758361), por não atender aos requisitos legais para sua admissão.

Necessário esclarecer que, ainda que se admitisse o documento apresentado em fase recursal, a alegação de que a aposentadoria da autora teria ocorrido apenas em 2023 constitui manifesta
inovação recursal
, vedada pelo ordenamento jurídico.

Na contestação apresentada em primeiro grau (ID 337758351), os recorrentes não impugnaram especificamente a data da aposentadoria alegada pela autora (23/02/2012), limitando-se a questionar a existência da doença grave e a necessidade de laudo médico oficial.

O art. 336 do CPC estabelece que o ônus da impugnação especificada dos fatos incumbe ao réu, sob pena de presunção de veracidade. Não tendo os recorrentes impugnado a data da aposentadoria em momento oportuno, não podem fazê-lo apenas em sede recursal, sob pena de violação ao princípio da preclusão consumativa e supressão de instância.

A jurisprudência é firme no sentido de que não se admite inovação recursal, ou seja, a apresentação de tese ou argumento que não foi deduzido em momento processual adequado.

Portanto,
não
conheço da alegação de que a aposentadoria teria ocorrido em 2023, por configurar inovação recursal.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito.

Os recorrentes sustentam que seria necessário laudo médico oficial para comprovação da doença grave, nos termos do artigo 30 da Lei nº 9.250/95.

O argumento não prospera.

O artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88 estabelece a isenção do imposto de renda para os proventos de aposentadoria percebidos por portadores de hanseníase, entre outras doenças graves, "
com base em conclusão da medicina especializada
".

O artigo 30 da Lei nº 9.250/95, por sua vez, dispõe que a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Embora a legislação exija, em regra, laudo médico oficial, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o magistrado não está vinculado a essa exigência, podendo formar seu convencimento com base em outros elementos de prova, em observância ao princípio do livre convencimento motivado.

Conforme mencionado, a Súmula 598 do STJ é expressa nesse sentido: "
É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova
".

No caso em análise, a documentação médica apresentada pela autora é suficiente para comprovar a existência da hanseníase.

O documento de ID 337757489 consiste em notificação oficial do Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN, sistema oficial do Ministério da Saúde utilizado para registro e acompanhamento de doenças de notificação compulsória, entre as quais se inclui a hanseníase.

O registro no SINAN possui fé pública e presunção de veracidade, pois é elaborado por profissionais de saúde no exercício de suas funções e integra o sistema oficial de vigilância epidemiológica do país. O documento atesta de forma inequívoca que a autora foi diagnosticada com hanseníase (CID A30.9) em 11/10/2005, com início imediato do tratamento.

A hanseníase é doença infectocontagiosa crônica, de evolução lenta, causada pelo
Mycobacterium leprae
, com acometimento predominante da pele e do sistema nervoso periférico.

Trata-se de moléstia grave reconhecida pelas autoridades sanitárias em razão de seu elevado potencial incapacitante, podendo ocasionar lesões cutâneas, perda de sensibilidade, neurites, dor neuropática, fraqueza muscular e deformidades físicas permanentes.

Portanto, está suficientemente comprovada a existência da doença grave que acomete a autora, sendo
desnecessária
a realização de perícia médica judicial.

Os recorrentes alegam que a isenção não poderia retroagir a período anterior à aposentadoria, invocando o Tema 1037 do STJ.

O argumento
não
merece acolhida, pelas razões já expostas.

Conforme demonstrado, a alegação de que a aposentadoria teria ocorrido apenas em 2023 constitui inovação recursal, não tendo sido impugnada a data de 23/02/2012 em momento oportuno. Ademais, o documento apresentado em fase recursal não foi admitido, por não atender aos requisitos legais.

Assim, prevalece a data de aposentadoria alegada pela autora e não impugnada especificamente na contestação: 23/02/2012.

O Tema 1037 do STJ estabelece que "
não se aplica a isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6º da Lei n. 7.713/1988 aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de atividade laboral
".

No caso em análise, a autora está aposentada desde 2012, de modo que não há qualquer óbice à aplicação da isenção.

O fato de a doença ter sido diagnosticada antes da aposentadoria (2005) não impede o reconhecimento do benefício, pois a própria Lei nº 7.713/88 estabelece que a isenção se aplica "
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma
".

A interpretação sistemática do dispositivo legal revela que o legislador não estabeleceu qualquer restrição temporal quanto ao diagnóstico da doença em relação à data da aposentadoria. O que a lei exige é a existência de dois requisitos cumulativos: a) percepção de proventos de aposentadoria; e b) diagnóstico de doença grave prevista no rol legal.

Ambos os requisitos estão presentes no caso em análise: a autora é aposentada desde 2012 e possui diagnóstico de hanseníase desde 2005.

Quanto ao termo inicial da restituição dos valores indevidamente descontados, a sentença corretamente observou a prescrição quinquenal, fixando o início em 23/06/2020, data que antecede em cinco anos a propositura da ação (23/06/2025).

Portanto, não há qualquer ilegalidade no reconhecimento do direito à isenção e na determinação de restituição dos valores descontados desde 23/06/2020.

Os recorrentes questionam, também, os critérios de atualização monetária e juros moratórios fixados na sentença, especialmente após os embargos de declaração.

Os recorrentes questionam, também, os critérios de atualização monetária e juros moratórios fixados na sentença, especialmente após os embargos de declaração.

A questão merece parcial acolhimento.

No caso em análise, trata-se de repetição de indébito tributário, consistente na restituição de valores descontados indevidamente a título de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria da autora.

Nessas hipóteses, a atualização do valor devido deve observar o regime jurídico próprio do direito tributário, não se aplicando o sistema de correção monetária e juros utilizado nas condenações em geral impostas à Fazenda Pública.

Com efeito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, nas ações de repetição de indébito tributário, incide exclusivamente a Taxa SELIC, a qual engloba, simultaneamente, correção monetária e juros de mora, sendo vedada a sua cumulação com quaisquer outros índices.

Nesse sentido, dispõe o artigo 39, § 4º, da Lei nº 9.250/95, segundo o qual a restituição de tributos federais será acrescida da Taxa SELIC, acumulada mensalmente, calculada a partir do mês subsequente ao do pagamento indevido até o mês anterior ao da restituição, acrescida de 1% relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada.

A adoção da Taxa SELIC, nesses casos, decorre do princípio da simetria ou isonomia tributária, segundo o qual a Fazenda Pública deve utilizar, na restituição do indébito, os mesmos critérios de atualização aplicados na cobrança de seus créditos tributários.

Dessa forma, não se aplica ao caso o regime previsto para as condenações comuns da Fazenda Pública, tampouco a sistemática estabelecida pela Emenda Constitucional nº 113/2021, porquanto o crédito reconhecido possui natureza eminentemente tributária e submete-se às regras específicas do direito tributário.

Assim, assiste razão aos recorrentes quanto à necessidade de adequação dos consectários legais.

Desse modo, a restituição dos valores indevidamente descontados deverá ser atualizada exclusivamente pela Taxa SELIC, acumulada mensalmente a partir do mês subsequente ao de cada retenção indevida até o efetivo pagamento, vedada a cumulação com quaisquer outros índices de correção monetária ou juros de mora.

Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar a sentença quanto aos consectários legais, nos termos acima delineados, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026